Tribunal: TJBA
Processo: 8000292-72.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000292-72.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA PEREIRA

Advogado(s)
:
BRUNA AMANCIO CARNEIRO, FERNANDA HELLEN RODRIGUES DA SILVA BRITO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, FELIPE AMARAL GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM POR ISONOMIA. RECURSOS DAS RÉS DESPROVIDOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa I, pelo Banco do Brasil S/A e pela construtora responsável pelo empreendimento, contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, à realização de reparos no imóvel, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e ao ressarcimento de danos materiais a serem apurados em liquidação.

2. A autora sustenta a existência de vícios construtivos graves no imóvel adquirido com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, requerendo a majoração dos danos morais para R$ 15.000,00, em razão de precedente idêntico. As rés alegam nulidades processuais, ilegitimidade passiva, decadência, ausência de responsabilidade civil e inexistência de dano moral.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença ou do laudo pericial por ausência de fundamentação ou de intimação para a prova técnica; (ii) saber se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária por vícios construtivos em empreendimento do PMCMV/FAR; e (iii) saber se estão configurados o dever de indenizar por danos materiais e morais, bem como se é cabível a majoração do quantum indenizatório por isonomia.

III. Razões de decidir

4. Inexistência de nulidade da sentença e do laudo pericial, porquanto enfrentadas as teses defensivas relevantes e ausente demonstração de prejuízo quanto à alegada falta de intimação para a perícia.

5. Reconhecimento da legitimidade passiva e da responsabilidade solidária do Banco do Brasil S/A, que, nos contratos do PMCMV/FAR – Faixa I, atua como agente executor, gestor de recursos e fiscalizador da obra, integrando a cadeia de fornecimento.

6. Inaplicabilidade do prazo decadencial do art. 26 do CDC, por se tratar de vícios estruturais e ocultos que comprometem a segurança e a solidez do imóvel, submetidos ao prazo prescricional decenal.

7. Comprovação, por laudo pericial, de vícios construtivos graves decorrentes de falhas na execução da obra, caracterizando responsabilidade objetiva e solidária das rés pelos danos materiais.

8. Configuração do dano moral diante da violação ao direito fundamental à moradia digna, em razão de patologias estruturais que extrapolam o mero inadimplemento contratual.

9. Cabimento da majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00, em observância ao princípio da isonomia, ante a existência de precedente com idêntico substrato fático e jurídico no mesmo empreendimento.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos do Banco do Brasil S/A e da Construaquali Engenharia Ltda conhecidos e desprovidos. Recurso de Ana Maria Pereira conhecido e provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00. Manutenção da condenação solidária e dos demais termos da sentença. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:
“1. O Banco do Brasil S/A é parte legítima e responde solidariamente por vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida – FAR, quando atua como agente executor e fiscalizador da obra.
2. Vícios estruturais e ocultos em imóvel residencial configuram fato do produto, afastando a decadência do art. 26 do CDC e ensejando responsabilidade objetiva e solidária.
3. Vícios construtivos graves que comprometem a segurança e a salubridade do imóvel caracterizam dano moral indenizável, sendo cabível a majoração do quantum por isonomia em casos idênticos.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 12, 18 e 25, § 1º; CC/2002, arts. 205, 927 e 943; CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação nº 1011295-20.2024.8.26.0602, Rel. Des. Olavo Paula Leite Rocha, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 17.11.2025; TRF1, Apelação nº 1059711-10.2021.4.01.3300, Rel. Des. Fed. Newton Ramos, 11ª Turma, j. 26.08.2024; TRF1, IRDR nº 1041440-85.2023.4.01.0000, Rel. Desª. Rosana Noya Alves Weibel Kaufmann, j. 17.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000292-72.2019.8.05.0063
, em que figuram como apelantes e apelados
ANA MARIA PEREIRA, BANCO DO BRASIL S/A e CONSTRUQUALI ENGENHARIA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS DOS RÉUS E DAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora